Tribunal: TJMT
Processo: 1009602-82.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009602-82.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PATRICIA LUZIA LEITE DA SILVA - CPF: 569.804.691-34 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ÓBITO DE DETENTO – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO Nº. 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto-lei nº. 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2 - No caso em tela, o referido prazo prescricional não restou implementado, diante da ocorrência de causa interruptiva, qual seja, a citação do demandado em ação judicial anteriormente interposta, julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.

3 – De acordo com o entendimento do STJ, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1009602-82.2018.8.11.0002

APELANTE
: PATRÍCIA LUZIA LEITE DA SILVA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Patrícia Luzia Leite da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, declarou prescrita o direito objetivado pela Autora, declarando extinto o processo com resolução de mérito.

Condenou a Autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a Apelante apresentou recurso de apelação, alegando, em síntese, que ajuizou em 2007 ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso pelo óbito de seu convivente, a qual tramitou perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, sendo julgada procedente em Primeiro Grau, mas teve alterado o seu resultado em grau de recurso, uma vez que o Tribunal de Justiça acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa (Processo nº. 780/2007 – Código 321374).

Esclarece que, a mencionada ação somente transitou em julgado em 26-9-2017 (id. 36637930 – Pág. 332), momento em que voltou a fluir o prazo prescricional.

Assegura que, ajuizada a presente ação em 23-10-2018, já regularizada a legitimidade ativa da Apelante, ante o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável em 17-1-2018, não há que se falar em prescrição.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição, com a remessa dos autos ao Juízo de Origem.

A certidão de tempestividade do apelo se encontra no id. 36637940.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 38710461).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido, em contrarrazões ao recurso de apelação, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo
ad quem
, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.

No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo Apelado, vislumbram-se nas razões recursais aviadas pela Apelante, os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida, que reconheceu a prescrição quinquenal, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Patrícia Luzia Leite da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, declarou prescrita o direito objetivado pela Autora, declarando extinto o processo com resolução de mérito.

Condenou a Autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Analisando os documentos anexados aos autos eletrônicos, verifica-se que a Autora, ora Apelante, em
13 de novembro de 2007
, ingressou com Ação de Indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento de seu companheiro Anivaldo Rodrigues de Oliveira, em
16 de novembro de 2004
, nas dependências do Presídio Agrícola das Palmeiras, processo este autuado sob o nº. 780/2007 (código 321374), que tramitou pela Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado em 23 de novembro de 2007.

Após a apresentação de contestação e impugnação à contestação, o Juiz de Primeiro Grau, em 16 de maio de 2013, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais.

Contra a referida sentença, as partes apresentaram recursos de apelação, distribuído para a então Quarta Câmara Cível, sob o nº. 153775/2014.

Foi dado provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para o fim de acolher a preliminar de ilegitimidade da Autora, e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, restando prejudicado o apelo da Autora e o reexame necessário.

A Autora/Apelante apresentou recurso especial e, diante da negativa de seguimento, interpôs Agravo contra a decisão, sendo os autos encaminhados ao STJ.

Em
24 de agosto de 2017
, o Relator, Ministro Gurgel de Faria conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Conforme certidão de id. 36637930 – Pág. 332, a decisão monocrática transitou em julgado em
26 de setembro de 2017
.

Observa-se, ainda, que, a Apelante ingressou, em
17 de janeiro de 2018
, com Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
nº. 1000266-54.2018.8.11.0002, cuja sentença de reconhecimento de união estável foi proferida em
3 de setembro de 2018
.

Diante do reconhecimento da união estável, a Autora/Apelante ingressou com a presente ação indenizatória em
23 de outubro de 2018
, na qual o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e objeto do presente apelo.

Feita essas considerações, passo a análise do recurso.

Pois bem.

É cediço que, as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da
actio nata
. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
– AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO DE DETENTOS POR OUTROS DETENTOS – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA EM NO ANO DE 2017, QUANTO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no decreto-lei 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2 – As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição encontram-se exaustivamente enumeradas em lei, não tendo sido contemplada, a esse título, a prisão do titular do direito, pelo que não há falar em início da fluência do prazo apenas quando da libertação do preso que pleiteia indenização por danos materiais e morais.

3 – Prescrição caracterizada.

(N.U 1005984-63.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 1/6/2020). [Destaquei].

Ocorre que, no caso em tela existe uma particularidade.

Isso porque, a Apelante demonstrou que ajuizou anteriormente ação indenizatória, cujo objeto é o mesmo do agora discutido, a qual, em grau recursal, foi julgada extinta sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, com certidão de trânsito em julgado expedida em
26 de setembro de 2017.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, dispõe que

a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) - § 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

Nesse contexto, em que pese
o entendimento do douto Magistrado, fora cabalmente demonstrado pela Recorrente os motivos que levariam a interrupção do prazo prescricional, fundado em ação judicial outrora ajuizada.

No caso em tela, o referido prazo prescricional não restou implementado, diante da ocorrência de causa interruptiva da prescrição, qual seja, a citação do Estado de Mato Grosso para responder a ação indenizatória nº. nº. 780/2007 (código 321374), que, tinha as mesmas partes, causa de pedir e pedido e fora extinta sem julgamento de mérito pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa.

Como cediço, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem resolução de mérito.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA.

1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 16/09/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se i) houve a negativa de prestação jurisdicional na hipótese; e ii) a citação válida ocorrida em anterior ação indenizatória - em que litigaram o recorrido e a Viação Redentor S/A - ensejou a interrupção da prescrição em relação à recorrente (Telemar Norte Leste S/A).

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito.

6. A
ratio essendi
dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02 é, de fato, favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito (REsp 1.402.101/RJ, 4ª Turma, DJe 11/12/2015).

7. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional.

Precedentes.

8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito- à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se -,

mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie.

9. Imperioso faz-se reconhecer que: i) o prazo prescricional foi interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do CPC/73; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02,
o que, na hipótese, se deu em 21/03/2014; e iii) em tendo a presente ação sido ajuizada em 21/07/2014,
isto é, após exatos 4 (quatro) meses do trânsito em julgado da primeira ação ajuizada
em face da Viação Redentor S/A,
não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, V, do CC/02.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1636677/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO.

1. A citação válida, ainda que realizada em processo extinto sem resolução do mérito, ressalvadas as hipóteses de inação do Autor, previstas nos incisos II e III do art. 267 do Código de Processo Civil, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, que reinicia seu curso a partir do último ato do processo. Precedentes do STJ.

2. Nas ações coletivas que buscam a tutela de direitos individuais homogêneos, o Substituído, titular do direito vindicado, a teor dos arts. 103, § 2.º, e 104, da Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor -, é induzido a permanecer inerte até o desfecho da demanda coletiva, quando avaliará a necessidade do ajuizamento da ação individual, pois, na lição do Ministro Teori Albino Zavascki, a ele será imposto "...um risco adicional: aos litisconsortes, o de sofrer os efeitos da sentença da improcedência da ação coletiva; e aos demandantes individuais, o risco de não se beneficiarem da sentença de procedência". (in "Processo Coletivo - Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos -, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, pg 203.) 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com o entendimento sufragado na Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. E, nas execuções contra a Fazenda Pública, o lapso prescricional somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32;

resguardado o prazo mínimo de cinco anos, a teor da Súmula n.º 383/STF.

5. Transitada em julgado em 05/11/2002 a sentença genérica proferida na ação coletiva n.º 95.00.8957-2/PR, o Sindicato promoveu a execução coletiva, que foi extinta em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade do Ente Coletivo para promover a execução, em decisão transitada em 13/01/2006. Assim, interrompido restou o prazo prescricional da pretensão executória, nos termos do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32.

6. Ajuizada a presente execução individual em 20/11/2007, é de ser afastada a ocorrência da prescrição, na medida em que proposta antes do prazo de dois anos e meio, computados a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhecera a ilegitimidade do Sindicato.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1143254/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2012, DJe 13/2/2012). [Destaquei].

Neste contexto, considerando que o falecimento do companheiro da Apelante ocorreu em
16 de novembro de 2004
; que a primeira ação de indenização julgada sem resolução de mérito (artigo 267, VI, do CPC) foi ajuizada em
13 de novembro de 2007
(dentro do prazo prescricional); que o trânsito em julgado ocorreu em
26 de julho de 2017
(momento em que voltou a fluir o prazo prescricional) e, a presente ação foi proposta em
23 de outubro de 2018
, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020